Tribunal: STF
Processo: HC 87912
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATUAÇÃO DO SUPREMO. A atuação do
   Supremo em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior
   Tribunal de Justiça pressupõe ter a Corte enfrentado a causa de
   pedir.
RECURSO - DISTRIBUIÇÃO - ERRONIA. O erro na
   distribuição de recurso deve ser veiculado imediatamente pela
   parte, sob pena de haver a preclusão da matéria.